Tribunal: TJMT
Processo: 1016572-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016572-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - CPF: 153.537.087-41 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ADRIANA KARLA MORAIS CANTERO MELLO - CPF: 711.143.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR LISBOA MELLO - CPF: 951.138.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), FABIO PUGLIESE - CPF: 177.817.978-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADO
S
:
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA FEDERAL CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELO TRECHO DO ACIDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra sentença que, nos autos de ação regressiva ajuizada por Allianz Seguros S.A., condenou a ré ao pagamento de R$ 50.239,64, a título de ressarcimento pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por buracos na pista da BR-364, KM 232.0, sob alegada responsabilidade da concessionária. A sentença também condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante sustenta ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa, ausência de responsabilidade contratual pelo trecho do acidente, inexistência de nexo de causalidade, além de requerer, subsidiariamente, a reabertura da fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de provas requeridas pela concessionária, essenciais à apuração de sua responsabilidade pela conservação do trecho onde ocorreu o acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção probatória requerida pela concessionária, notadamente a expedição de ofício ao DNIT e a oitiva de preposto, revela-se pertinente à
elucidação de ponto central da controvérsia: a delimitação da responsabilidade pela manutenção do trecho rodoviário no qual ocorreu o acidente, conforme o contrato de concessão e o Programa de Exploração da Rodovia – PER.

O indeferimento imotivado ou insuficientemente fundamentado da produção dessas provas técnicas caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme assegurado no art. 5o, inciso LV, da CF/1988, especialmente diante da complexidade do tema e da existência de elementos controvertidos relevantes à formação do convencimento judicial.

A presunção de responsabilidade objetiva da concessionária com base unicamente no atendimento ao usuário no local do acidente constitui juízo prematuro e equivocado, que compromete a regularidade do processo e inverte indevidamente o ônus probatório.

A anulação da sentença impõe-se como medida necessária para garantir o devido processo legal e viabilizar o adequado esclarecimento dos fatos, mediante reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A negativa imotivada de produção de prova relevante, em ação que discute a responsabilidade de concessionária de rodovia por acidente em trecho específico, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

O atendimento ao usuário no local do acidente não presume, por si só, a responsabilidade da concessionária pela conservação do trecho rodoviário, sendo necessária a instrução probatória para verificar os limites contratuais da concessão.

É cabível a reabertura da fase instrutória quando os elementos constantes dos autos são insuficientes para esclarecer ponto essencial da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 487, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra
sentença
(ID. 326193350 – Autos de Origem no 1016572-05.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 50.239,64 (cinquenta mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), a título de ressarcimento pelos danos materiais pagos pela seguradora autora, decorrentes de acidente de trânsito causado por buracos na pista de rodovia federal sob administração da ré, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação, nos autos da Ação Regressiva de Reparação de Danos Materiais Causados por Acidente de Trânsito, sob os seguintes fundamentos:

"[...] JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC e, via de consequência, CONDENO a concessionária ré a pagar a seguradora autora o valor de R$ 50.239,64 [...], que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso."

Em razões recursais (ID.
326193361
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

Preliminar de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa

Ausência de responsabilidade pelo trecho onde ocorreu o acidente (trecho de responsabilidade do DNIT)
.

Regular cumprimento das obrigações contratuais da Concessionária

Inexistência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta da Concessionária

Pedido subsidiário de retorno dos autos à origem para dilação probatória

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
326193361
) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, defendendo a manutenção integral da sentença, com base na responsabilidade objetiva da concessionária e na suficiência das provas constantes dos autos.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado com a juntada da guia e comprovante de pagamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADO
S
:
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

VOTO
-PRELIMINAR

Verifico preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, julgou procedente o pedido inicial formulado por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
, condenando a parte ré ao pagamento de indenização referente ao conserto de veículo segurado, danificado em acidente de trânsito ocorrido na BR-364, KM 232.0, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante
sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o Juízo de origem indeferiu, sem motivação suficiente, o pedido de produção de prova oral e de expedição de ofício ao DNIT, provas estas destinadas a demonstrar a ausência de responsabilidade contratual da Concessionária sobre o trecho específico da rodovia onde se deu o sinistro.

A controvérsia posta nos autos envolve ponto técnico e fático relevante: a definição de qual ente se a Concessionária ré ou a Administração Pública detinha a responsabilidade pela conservação da pista de rolamento no trecho específico em que ocorreu o acidente.

A distinção, nesse caso, é particularmente sensível porque, no regime contratual de concessões de rodovias federais, pode haver divisão de atribuições entre infraestrutura e operação, conforme cláusulas específicas do contrato e documentos de referência como o PER (Programa de Exploração da Rodovia) e termos de arrolamento.

No caso concreto, a parte ré sustentou desde o início que, embora tenha prestado atendimento ao usuário após o acidente, o trecho da pista onde ocorreu o
evento danoso ainda se encontrava sob a responsabilidade do DNIT quanto à sua conservação física e manutenção estrutural, estando a atuação da concessionária restrita ao suporte operacional e emergencial ao usuário, sem correlação com a fiscalização ou recuperação da malha asfáltica.

Apesar disso, o juízo de primeiro grau desconsiderou a distinção alegada e entendeu que o simples fato de a concessionária ter prestado auxílio no local do acidente implicaria necessariamente o reconhecimento da sua responsabilidade objetiva, dispensando a produção de qualquer outra prova.

Com o devido respeito, tal posicionamento conduz a uma indevida presunção de responsabilidade da concessionária, sem a devida instrução do feito, invertendo, por consequência, o ônus probatório sobre fato controverso, e cuja verificação demandaria ao menos a obtenção de documentação complementar e oitiva de preposto apto a esclarecer os limites das obrigações contratuais assumidas.

A negativa de produção de provas nesse cenário configura violação ao devido processo legal, notadamente ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, especialmente diante da complexidade técnica da matéria, que exige conhecimento aprofundado dos termos contratuais pactuados no âmbito da concessão de infraestrutura pública.

Importante registrar que não se trata de pretensão meramente protelatória ou genérica
,
o
s requerimentos formulados foram objetivos, pertinentes e tempestivos, voltados à elucidação de ponto essencial da demanda.

A instrução probatória limitada aos documentos iniciais se mostra insuficiente para esgotar a controvérsia, cuja solução depende da correta identificação do ente responsável pela conservação do trecho no qual o acidente ocorreu.

Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade, com a consequente anulação da sentença.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença de primeiro
grau, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se a produção da
s
prova
s
requerida
s
, assegurando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sem fixação de honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025